Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "É cabível a penhora de restituição de imposto de renda para satisfação de crédito de honorários advocatícios, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Ponderação quantitativa a ser realizada pelo juízo de primeira instância, a quem competirá, considerando eventual valor a ser restituído e o valor da dívida, definir o percentual a ser aplicado na pretendida penhora ( )” (Acórdão 1293997, 07152064620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que a renda bruta da devedora ultrapassa, por muito pouco, o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Por isto que, já que deve haver, pelo menos, indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre a restituição do imposto de renda da parte devedora não comprometerá gravemente sua subsistência, considerando, ainda, que o pedido pode vir a ser reformulado e deferido caso alteração na capacidade financeira da devedora puder ser definida é que inviável o provimento do recurso
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.